Tribunal: STF
Processo: ARE 1536659
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tráfico de Drogas. Busca pessoal e domiciliar. Fundadas suspeitas. Demonstração. Ausência. Reexame de Prova. Súmula 279 do STF. Ofensa Reflexa. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Absolvição do recorrente diante da ilicitude das provas colhidas a partir de busca pessoal e domiciliar realizada sem a demonstração de elementos concretos que demonstrassem a fundada suspeita para a abordagem.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar o conjunto probatório para se concluir pela legalidade da abordagem como sustentado pelo Ministério Público.



    III. Razões de decidir



    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Tribunal de origem, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e domiciliar, bem como a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    4. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.